Tribunal: TJDFT
Processo: 0743724-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743724-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERAL OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, PEDRO RAPHAEL CAMPOS FONSECA, JOAO PEDRO DE ARAUJO COSTA FONSECA, CRISTIANA MARTINS DE ARAUJO COSTA FONSECA, CRISTOVAO AUGUSTO SOARES DE ARAUJO COSTA, ALZIRA LOBAO CASTELLO BRANCO, FABIO MARTINS DE ARAUJO COSTA, SIMONE DE MATOS CARPANEZ ARAUJO COSTA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora